Tribunal: TJMT
Processo: 0052693-64.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0052693-64.2014.8.11.0041
APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
APELADO: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais – SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA – negativa de pagamento do seguro – ato ilícito praticado pela seguradora - má-fé da segurada/falecida – indemostrada – desconto do saldo devedor no valor do capital segurado – necessidade - correção monetária – termo inicial a partir da contratação do seguro - sentença parcialmente reformada- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.
II - Em que pese insistir na má-fé da segurada/falecida, a ré, ora apelante, não comprovou que, no momento da contratação do seguro, a segurada/falecida tenha declarado expressamente que não tinha qualquer doença preexistente.
III – Da análise do Certificado Individual do Seguro, extrai-se que o pagamento do Capital Segurado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não deve ser destinado integralmente ao autor, ora apelado, devendo ser descontado o saldo devedor junto ao banco réu, que, conforme o documento de id. 35467465, totalizava à época o importe de R$ 6.577,75 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).
IV - O termo inicial da correção monetária não incide a partir do ajuizamento da ação, mas, sim, da assinatura do contrato, haja vista que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052693-64.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA - CPF: 174.791.691-91 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (APELADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (APELANTE), GUSTAVO GOULART VENERANDA - CPF: 035.453.406-86 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (REPRESENTANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA (APELADO), CLAUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING - CPF: 616.195.311-00 (REPRESENTANTE), BANCO CITIBANK S A - CNPJ: 33.479.023/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0052693-64.2014.8.11.0041

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA SEGURADORA - MÁ-FÉ DA SEGURADA/FALECIDA – INDEMOSTRADA – DESCONTO DO SALDO DEVEDOR NO VALOR DO CAPITAL SEGURADO – NECESSIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL A PARTIR DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.

II - Em que pese insistir na má-fé da segurada/falecida, a ré, ora apelante, não comprovou que, no momento da contratação do seguro, a segurada/falecida tenha declarado expressamente que não tinha qualquer doença preexistente.

III – Da análise do Certificado Individual do Seguro, extrai-se que o pagamento do Capital Segurado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não deve ser destinado integralmente ao autor, ora apelado, devendo ser descontado o saldo devedor junto ao banco réu, que, conforme o documento de id. 35467465, totalizava à época o importe de R$ 6.577,75 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

IV - O termo inicial da correção monetária não incide a partir do ajuizamento da ação, mas, sim, da assinatura do contrato, haja vista que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0052693-64.2014.8.11.0041

APELANTE: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

APELADO: ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A.
, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais de no
0052693-64.2014.8.11.0041
, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA, representado por sua inventariante CLÁUDIA CASSEMIRA DE ARRUDA WARMLING
em face da ora apelante e do
BANCO CITIBANK
, julgou parcialmente procedente a ação para:

i) condenar, individualmente, a primeira ré, ora apelante, ao pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes e juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e

ii) condenar a primeira ré, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ainda, considerando a improcedência da ação em relação ao Banco Credicard (Banco Citibank), condenou o autor, ora apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como o autor é beneficiário da justiça gratuita, sua exigibilidade restou suspensa, conforme o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Apontando contradição, a primeira ré
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. interpôs aclaratórios (id. 35467537), os quais foram rejeitados (id. 35467539).

Em suas razões recursais (ids. 35467540 e 35467541), a primeira ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a segurada/falecida, ao contratar o seguro, omitiu o seu
real estado de saúde, o que, nos termos do artigo 766 do Código Civil, é fator preponderante para a perda do direito à indenização.

Salienta que a documentação acostada aos Autos deixa bastante claro que a segurada/falecida sofria de insuficiência renal desde 2012 e que tal patologia não pode ser considerada como algo que a segurada/falecida não tivesse ciência.

Ressalta que a cobertura para doenças preexistentes está expressamente excluída nas condições gerais do seguro.

Subsidiariamente, defende que não pode ser condenada ao pagamento da totalidade do capital segurado, uma vez que, como se trata de um seguro prestamista, possui obrigação de quitar ou amortizar somente o saldo devedor.

Ainda, afirma que, conforme o artigo 1o, §2o, da Lei de no 6.899/81, o termo inicial da correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação e não da assinatura do contrato de seguro.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 35467543).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0052693-64.2014.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao condenar a primeira ré, ora apelante, ao pagamento do seguro prestamista no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), agiu ou não acertadamente.

Em suas razões recursais, a primeira ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, a segurada/falecida, ao contratar o seguro, omitiu o seu
real estado de saúde, o que, nos termos do artigo 766 do Código Civil, constitui fator preponderante para a perda do direito à indenização.

Salienta que a documentação acostada aos Autos deixa bastante claro que a segurada/falecida sofria de insuficiência renal desde 2012 e que tal patologia não pode ser considerada como algo que a segurada/falecida não tinha ciência.

Nesse ponto, não assiste razão à ré/seguradora, ora apelante.

A um porque, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente do segurado, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos prévios à contratação do seguro.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. SEGURO. LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE, DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO INVOCANDO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 13 DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.

2. Embora a quitação do financiamento enseje a participação da CEF, os recursos para tal serão oriundos da indenização securitária, cujo pagamento a recorrente se nega a efetuar, sob o fundamento de inexistência de direito à cobertura securitária, situação que bem demonstra a sua legitimidade para constar no polo passivo da presente ação.

3.
Não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

4. O acolhimento da pretensão recursal, com a perquirição específica da ausência de cobertura no caso em epígrafe e a realização do pacto antes da ocorrência da moléstia, nos moldes pretendidos em sede de apelo nobre, demandaria a interpretação do instrumento contratual, bem como a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

5. A citação de julgados da lavra do próprio Tribunal prolator da decisão impugnada não se mostra servil para a configuração de dissídio interpretativo, pelo que, na espécie, incide o óbice da Súmula 13/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1458521/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)”

A dois porque, apesar de insistir na má-fé da segurada/falecida, a ré, ora apelante, não comprovou que, no momento da contratação do seguro, a segurada/falecida tenha declarado expressamente que não tinha qualquer doença preexistente.

A três porque, pela leitura do relatório médico de id. 35467485, extrai-se claramente que o óbito da segurada
MARINA CASSEMIRA BASTOS ARRUDA não está relacionado com o transplante renal realizado antes da contratação do seguro, mas, sim, com o quadro de “meningoencefalite por criptococose.”

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do relatório médico de id. 35467485:

“RELATÓRIO MÉDICO

Atesto que venho em acompanhamento médico da senhora Maria Cassemira Bastos Arruda desde o dia 07/10/13, sendo a paciente sabidamente imunossuprimida pós transplante renal, tendo sido internada no Hospital Santa Rosa com quadro de meningoencefalite por Criptococose.

Trata-se de um caso grave de doença, com a paciente evoluindo com sequela motora grave, hemiplegia em dimidio direito.

Encontra-se neste momento restrita ao leito, sequelada.

Tem a proposta de fazer tratamento da infecção fúngica por pelo menos um ano, com a necessidade de comprar medicamentos de alto custo na manutenção do seu tratamento.”

Por sua vez, da análise do Certificado Individual do Seguro (id. 35467457 – pág. 2), extrai-se que o pagamento do Capital Segurado no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) não deve ser destinado integralmente ao autor, ora apelado, devendo ser descontado o saldo devedor junto ao banco réu, que, conforme o documento de id. 35467465, totalizava à época o importe de R$ 6.577,75 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos).

A propósito, vejamos o excerto do Certificado Individual do Seguro de id. 35467457 – pág. 2 e do :

“Beneficiários

O beneficiário será o Banco Citibank S.A. até o valor do saldo devedor, trazido a valor presente na data do pagamento do sinistro. No caso de haver diferença positiva entre o Capital Segurado e o saldo devedor, na data do sinistro, a indenização do seguro será paga de acordo com a legislação vigente.”

Por fim, ao revés do que tenta fazer crer, o termo inicial da correção monetária não incide a partir do ajuizamento da ação, mas, sim, da assinatura do contrato, haja vista que a apólice deve refletir o valor contratado atualizado.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

1. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida tão somente para que do valor da indenização securitária seja descontando o saldo devedor devido ao banco réu.

Ainda, advirto às partes acerca do disposto no §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Cui
abá-MT, 22/04/2020